Tribunal: STF
Processo: HC 70981
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI N. 6368/1976, ART. 12. DOSAGEM DA
PENA. 2. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENCIA CONSIDERADOS NO
ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA.
3. OBSERVOU A DECISÃO O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM CONTA,
ALÉM DOS MAUS ANTECEDENTES, TAMBÉM, A PERSONALIDADE DO AGENTE,
A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, CIRCUNSTANCIAS E CONSEQUENCIAS
DO DELITO. 4. HIPÓTESE EM QUE O JUIZ NÃO CONSIDEROU, POSTERIORMENTE,
A REINCIDENCIA, O QUE FAVORECEU O PACIENTE. 5. NÃO CABE, EM HABEAS
CORPUS, REDISCUTIR PROVAS E FATOS. 6. HABEAS CORPUS INDEFERIDO,
NA PARTE EM QUE OBJETO DE CONHECIMENTO.